Tribunal: TJBA
Processo: 8027612-19.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027612-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARTA MARIA COUTO COSTA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA SEGUNDA INSTÂNCIA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. O reconhecimento da incompetência da Seção Cível de Direito Público do TJBA para processar e julgar execução individual de sentença coletiva decorre de deliberação colegiada desta Corte, com fundamento no art. 516, I, do CPC e art. 92, I, “f”, do RITJBA. A competência tratada é de natureza funcional, absoluta, não se confundindo com a competência territorial prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. A oposição de embargos de declaração não pode ter como finalidade a rediscussão do mérito da decisão impugnada, salvo se evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos da PETIÇÃO CÍVEL Nº 8042036-66.2024.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora